Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-35.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 28 E ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. PRAZO ÚNICO PARA A APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do §1o do art. 82, da Lei no9.099/95, "a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente".

2. No caso específico dos autos, os apelantes são patrocinados pela Defensoria Pública, razão pela qual incidem o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal.

3. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, cabia à defesa interpor apelação e juntar suas razões, conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Ressalte-se que, existindo procedimento específico na lei especial, não se aplica o disposto no art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior. Neste sentido: Acórdão 1717853, 07040242320218070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1671715, 07015767720218070002, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Defensoria apresentou "termo de apelação" da sentença condenatória em 09/05/2023 (ID 48627656), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 01/06/2023 (ID 48627664). Assim, apresentadas as razões em momento posterior à interposição do recurso, em peça separada e de forma intempestiva, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.